Tribunal: TJDFT
Processo: 0080503-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0080503-58.2008.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: ADELIA NERY DE SOUSA, CAUÃ NERY DE SOUSA, LETÍCIA LULIANA NERY DE SOUSA, INGRID NERY DE SOUSA DESPACHO Diante da decisão de ID 25626110, na qual o STJ conheceu do conflito de competência no 168280 – RJ, para declarar a competência do juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, oficie-se ao eminente Desembargador Relator e ao excelentíssimo juiz de direito da vara de origem sobre o teor da decisão. Diligencie a Secretaria para a juntada da certidão de trânsito em julgado do CC no 168280 – RJ. Após, aguarde-se o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024